Tribunal: TJMT
Processo: 1012691-37.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012691-37.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO DE JESUS NARCISO - CPF: 062.795.281-03 (APELANTE), MALISON MURILO FERREIRA CAVALCANTE (APELANTE), RAFAEL FERREIRA MARTINS - CPF: 061.963.911-35 (APELANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), JANEFERSON DA SILVA - CPF: 017.282.581-46 (TERCEIRO INTERESSADO), R. F. M. S. - CPF: 061.874.601-38 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTHIA FERREIRA DE MELO - CPF: 558.076.072-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA QUITERIA FELIX DOS SANTOS - CPF: 041.915.814-65 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO DA SILVA CAVALCANTE DIAS - CPF: 039.413.081-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ERYKA DOS PASSOS HILL - CPF: 011.892.921-65 (VÍTIMA), L. L. F. L. - CPF: 700.821.842-75 (VÍTIMA), M. C. F. L. - CPF: 700.821.782-08 (VÍTIMA), MARIA EDUARDA DOS SANTOS - CPF: 712.153.851-29 (VÍTIMA), ANA VITORIA DE SOUZA BUENO - CPF: 484.593.148-63 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO, EM CONCURSO MATERIAL, PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 157, §2.º, INC. II E §2.º-A, INC. I, DO CP E NO ART. 244-B, §2.º, DA LEI N.º 8.069/90 –
IRRESIGNAÇÕES DOS RÉUS
–
1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO EM PROL DE UM DOS APELANTES, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPROCEDÊNCIA – NARRATIVA JUDICIAL FIRME E SEGURA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELO DELAÇÃO EM JUÍZO DO COMPARSA ADOLESCENTE E OITIVA DO POLICIAL QUE REALIZOU O FLAGRANTE QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DO ENVOLVIMENTO DO RÉU NA PRÁTICA DOS CRIMES – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE INQUISITIVA QUE NÃO É ÚNICA PROVA DA AUTORIA – NÃO APLICAÇÃO DA
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA
–
2. PRETENDIDO O DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ­–
VIABILIDADE – APREENSÃO DE UM SIMULACRO – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA O USO DE OUTRO ARTEFATO BÉLICO NA CENA DO DELITO – CRIME DE ROUBO QUE PERMANECE MAJORADO APENAS PELO CONCURSO DE PESSOAS – AFASTADA A NATUREZA HEDIONDA DO DELITO – CONSEGUINTE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, PREVISTA NO §2.º DO ART. 244-B DO ECA –
3. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES DO DELITO DE ROUBO EM PROL DE DOIS APELANTES
– PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA QUE NÃO É EXACERBADO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE MERECEM SER NEUTRALIZADAS – AFASTADA DE OFÍCIO A DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MIGRAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES QUE NÃO MAIS SUBSISTE, ANTE O DECOTE DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO – UTILIZAÇÃO NA TERCEIRA FASE – PROVIDÊNCIAS ESTENDIDAS AO CORRÉU, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA COMO CONSECTÁRIO LÓGICO DO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE

–
4. APLICADA, DE OFÍCIO, A REGRA DO ART. 70 DO CP ENTRE OS DOIS CRIMES –
CORRUPÇÃO DE MENORES QUE SE CONSUMOU PELA MERA PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NO ROUBO –
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1.

Inviável o pleito absolutório se os depoimentos firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução penal, corroborados pela delação em juízo feita pelo comparsa adolescente e pelos dizeres judiciais do policial que participou do flagrante, conduzem à conclusão de que o réu participou do cometimento dos delitos,
pois tais elementos, em irrestrita observância do art. 155 do CPP, são aptos a amparar a responsabilização penal do réu pelos crimes de roubo e corrupção de menores. Assim, ainda que o reconhecimento pessoal do sentenciado, realizado pela ofendida na fase inquisitiva, não tenha observado as regras do art. 226 do CPP, por não ser o único elemento de prova que ampara a condenação, não há falar em sua nulidade, tampouco em contaminação dos demais elementos probatórios, que sequer são derivados daquele;

2.

Apreendido apenas um simulacro de arma de fogo e não comprovado nos autos que fora utilizado outro artefato bélico na cena delitiva, de rigor a extirpação da majorante de pena do crime de roubo prevista no art. 157, §2.º-A, inc. I, do CP. Por conseguinte, deixando o roubo do caso em apreço de ser crime hediondo, o qual foi cometido em coautoria com um adolescente, deve, também, ser decotada a causa de aumento do §2.º do art. 244-B do ECA;

3.

Inidônea a depreciação das consequências do crime com fulcro no prejuízo sofrido pela vítima, se não comprovado que foi demasiadamente expressivo, visto que a perda patrimonial é inerente ao crime de roubo. Além disso, afastada a causa de aumento relativa ao crime de roubo, remanesce como majorante apenas o concurso de pessoas, que deve ser utilizado na terceira fase da dosimetria, de modo que não se presta mais para a valoração negativa das circunstâncias do crime, que deve, de ofício, ser neutralizada. Providências essas adotadas, também, em prol do corréu, nos termos do art. 580 do CPP;

4.

Não tendo ficado evidente desígnios autônomos, isto é, que os apelantes

pretendiam subtrair violentamente coisa alheia móvel e, ao mesmo tempo, iniciar ou preservar o adolescente no mundo do crime, mas apenas que visavam facilitar a execução do roubo mediante a união ao menor, imperativo o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de roubo circunstanciado e corrupção de menores, afastando o concurso material, providência adotada de ofício em prol de todos os sentenciados;

5.

Recursos conhecidos e parcialmente providos, com providências de ofício, readequando-se as penas finais e definitivas de todos os réus.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

EDUARDO DE JESUS NARCISO

MALISON MURILO FERREIRA CAVALCANTE

RAFAEL FERREIRA MARTINS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos conjuntamente por
EDUARDO DE JESUS NARCISO
e
MALISON MURILO FERREIRA CAVALCANTE
e autonomamente por
RAFAEL FERREIRA MARTINS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1012691-37.2023.8.11.0003, que os
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes

tipificados no
art. 157, §2.º, inc. II e §2.º-A, inc. I, do Código Penal
e no
art. 244-B, §2.º, da Lei n.º 8.069/90
,
sendo
EDUARDO
sancionado com
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
91 (noventa e um) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal;
MALISON
com
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
80 (oitenta) dias-multa
, na mínima fração prevista em lei; e
RAFAEL

com
14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 192237388, os apelantes
EDUARDO
e
MALISON
requerem a
readequação da pena-base do crime de roubo
, com a expurgação da valoração negativa do vetor judicial das
consequências do crime
, por não estar idoneamente fundamentado, tampouco comprovado no contexto probatório dos autos o efetivo prejuízo sofrido pela vítima; o
decote da majorante relativa ao emprego de arma de fogo
, ao argumento de que houve a apreensão de tão somente um simulacro, inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que outro artefato tenha sido utilizado na cena do crime; o que, por conseguinte, retira o caráter hediondo do delito patrimonial, a ensejar, também, o
afastamento da causa de aumento do §2.º do art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
;
bem assim o
redimensionamento da sanção de multa
, sob o viés da desproporcionalidade em relação à reprimenda corporal imposta no édito condenatório

A seu turno, valendo-se das razões recursais de ID 192237391, o apelante
RAFAEL
alega ser
nulo o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima
, por inobservância das regras contidas do art. 226 do CPP, o que contamina as demais provas por derivação, requerendo a
absolvição, sob o viés da insuficiência probatória
, ao que agrega, suscintamente, o pedido de
decote da causa de aumento do emprego de arma de fogo do crime de roubo
, por ausência de provas que revelam o uso de artefato bélico no cometimento do ilícito.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
192237394, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo
desprovimento
dos recursos defensivos; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 194092683.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, no que tange à
petição e documentos de
ID 199217163 ao ID 204578204, juntados aos autos quando já estavam conclusos para julgamento, portanto, a destempo
, friso que
não há como ser acolhido o pedido
de “
imediata liberação da motocicleta”
Yamaha/Fazer YS250, 2008/2008, de cor azul, chassi 9C6KG017080098681, Renavam 00116180528, uma vez que não restou devidamente comprovado que o peticionante Eduardo Silva Flor é o real proprietário do bem, haja vista constar no extrato retirado do
site
do DETRAN que o veículo está em nome de Valdinei Ferreira da Silva (ID 204564169).

Superada essa questão,
cumpre mencionar que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados i. defesas técnicas, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que os apelantes
EDUARDO DE JESUS NARCISO,

MALISON MURILO FERREIRA CAVALCANTE
e
RAFAEL FERREIRA MARTINS
foram denunciados, processados e
condenados
pelos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, inc. II e §2º-A, inc. I, do Código Penal
e
no art. 244-B, §2.º, da Lei n.º 8.069/90
, pois, no dia 15/05/2023, por volta das 17h55min, na rua Cecília Meireles, n.º 52, bairro Jardim Atlântico, na comarca de Rondonópolis/MT, juntamente com o adolescente
Reginaldo Felype Moares Silva
, de 16 (dezesseis) anos, com emprego de arma de fogo, subtraíram
01 (um) veículo VW Tiguan, placa QOL-7C88, avaliado em R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), 02 (dois) anéis e 01 (uma) pulseira, juntos avaliados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 01 (um) relógio, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais), e 01 (um) celular, avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil

reais)
, todos pertencentes à vítima
Eryka dos Passos Hill.

Irresignados com suas condenações, os sentenciados recorrem a esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses constantes das razões recursais.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

FORMULADO PELO RÉU
RAFAEL
FERREIRA MARTINS
–
TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
:

Nada obstante os argumentos despendidos pela i. defesa no intuito de convencer que os elementos probatórios produzidos em juízo são insuficientes para sustentar a condenação do ora apelante
RAFAEL
, a
razão não lhe assiste!

A
materialidade da infração penal
restou inconteste nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 192237248), dos boletins de ocorrência (ID 192237249 e ID 192237250), do termo de exibição e apreensão (ID 192237254), dos termos de reconhecimento de pessoa (ID 192237257, ID 192237258 e ID 192237259), do termo de reconhecimento de objeto (ID 192237260), das imagens capturadas pelas câmeras de segurança do local dos fatos (ID 192237292, ID 192237327 e ID 192237333), do auto de avaliação (ID 192237306), do auto de avaliação indireta (ID 192237307), das fotografias dos vestuários utilizados pelos agentes na cena do crime (ID 192237309) e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Concernente à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o apelante no evento criminoso e a respaldar a sua condenação.

Ao ser interrogado judicialmente, o recorrente
RAFAEL FERREIRA MARTINS
negou ter envolvimento com o roubo em apreço, dizendo não saber a razão para estarem lhe acusando desse delito, pois apenas emprestou sua motocicleta para o adolescente
Reginaldo Felype Moraes Silva
e o corréu
Malison,
os quais falaram que iriam na casa de umas meninas. Alegou que, posteriormente, os codenunciados, o menor infrator e umas garotas foram até sua casa lhe chamar para ir a um espetinho, ocasião em que lhe pediram para guardar umas pulseiras, as quais lhe garantiram não serem produto de crime, motivo pelo qual o interrogado aceitou armazená-las em sua residência.

E os codenunciados
Eduardo de Jesus Narciso
e
Malison Murilo Ferreira Cavalcante
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tentaram eximir o apelante da culpa, asseverando que
ele
apenas emprestou sua motocicleta, sem ter conhecimento de que o veículo seria utilizado para o cometimento do roubo. E, em relação à parte da
res
localizada na residência dele,
Malison
asseriu que, depois de consumado o roubo, foram chamar
RAFAEL
para ir a um espetinho, momento em que o adolescente
Reginaldo
pediu a ele para guardar aqueles bens subtraídos.

Sucede que as versões do ora apelante e de seus comparsas não encontram amparo em outros elementos probatórios dos autos, tampouco restou devidamente comprovado que
RAFAEL
desconhecia a origem ilícita das coisas roubadas encontradas em sua residência.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu que a apreensão da
res
na posse do agente inverte o ônus da prova, cabendo à i. defesa demonstrar o não envolvimento dele na cena do crime e o desconhecimento da origem ilícita do bem, do que não se incumbiu o advogado constituído pelo réu no caso ora em análise. Veja-se:

“(...)
1) Havendo nos autos documentos e depoimentos que comprovam que a res furtiva foi encontrada na posse do recorrente, inverte o ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento do réu da origem ilícita do bem, prova que não conseguiu realizar
.
(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000121-52.2018.8.11.0022, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/06/2020). Destaquei.

Por sua vez, a vítima
Eryka dos Passos Hill
, ao ser inquirida durante a instrução criminal, contou que, no dia fatídico, estava em seu veículo aguardando para entrar na paróquia em que trabalha, quando quatro indivíduos, em duas motocicletas, aproximaram-se. Disse ter sido abordada pelos dois rapazes que pararam ao lado de seu carro, os quais lhe apontaram uma arma de fogo e anunciaram o assalto, tendo o sujeito da garupa tomado a sua aliança, um anel de ouro, outro de bijuteria, um relógio e o celular, determinando, na sequência, que a ofendida fosse embora, sem gritar, correr e olhar para trás, sendo que, nesse ínterim, o sujeito que estava na garupa da outra motocicleta adentrou em seu veículo.

Alegou que, depois do ocorrido, pediu socorro a um vizinho e acionou a polícia, que logo empreendeu diligências e avistou o veículo roubado, o qual acabou colidindo durante a perseguição, causando a perda total do bem. Sustentou ter tido o prejuízo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente à franquia do seguro veicular e do valor correspondente ao celular que não foi recuperado. Asseriu terem os militares encontrado os suspeitos e, na residência de um dos réus, apreendido parte da
res
, a qual foi reconhecida pela depoente por videochamada feita pelo policial.

Por fim, asseverou que, para fazer o reconhecimento pessoal na delegacia, os suspeitos foram colocados lado a lado em uma sala escura e a depoente apontou dois deles, com quase cem por cento de certeza, como autores do crime, esclarecendo não ter conseguido identificar os sujeitos que estavam na condução das motocicletas, mas apenas os garupeiros, dos quais um fez a sua abordagem e o outro adentrou seu veículo.

E, consoante se verifica do termo de reconhecimento de pessoa de ID 192237257, realizado na esfera inquisitiva pela vítima, ela apontou
RAFAEL
como sendo o sujeito que, na posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto.

Nesse ponto, oportunamente, friso que a i. defesa alega ser nulo o reconhecimento, por inobservância do procedimento legal, a contaminar as demais provas por derivação, tornando de rigor a absolvição do apelante.

No entanto, com a devida vênia, o fato de o reconhecimento eventualmente não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP
não torna imprestável o elemento informativo
.

Não ignoro que,
a partir do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 598.886/SC
(Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. Publicado em 18.12.2020), as duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, revisando ao anterior posicionamento sobre o tema, passaram a compreender que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, sob pena de nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime (
ex vi
do
AgRg no AREsp n. 2.413.849/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Essa virada jurisprudencial acerca do tema visa a obstar condenações lastreadas unicamente por reconhecimentos pessoais defectivos ou errôneos, de modo que o não atendimento da forma prevista em lei torna o procedimento, seja ele presencial ou fotográfico, inválido para amparar eventual condenação, ainda que confirmado em juízo,
exceto se outras provas, por si mesmas, conduzirem ao convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva
.

Ou seja, somente se o reconhecimento pessoal realizado na inobservância do art. 226 do CPP for a
única
prova da autoria delitiva é que enseja a absolvição do réu, o que não é o caso da hipótese em apreço, visto que existem elementos probatórios outros que demonstram a culpa de
RAFAEL
pelo crime de roubo majorado, de modo que não há falar em nulidade do procedimento realizado na esfera administrativa, tampouco em contaminação das demais provas colhidas no curso da persecução penal, uma vez que estas não são derivadas do reconhecimento extrajudicial.

Assim, dadas as peculiaridades que o singulariza, infere-se que o reconhecimento pessoal do apelante não é elemento capaz de conduzir a um erro judiciário decorrente da condenação de um inocente, uma vez que corroborado pelas declarações firmes e coerentes da vítima quanto à dinâmica do fato criminoso e da conduta atribuída ao condenado,
as quais se apresentam harmoniosas nas duas fases da persecução penal, sem que tenha sido apresentada prova apta a demonstrar que suas versões não condizem com a realidade ou que possuíam alguma intenção em imputar crime falso ao acusado, permitindo concluir pela certeza da autoria delitiva.

E, como se sabe, tratando-se de delitos contra o patrimônio, é assente na jurisprudência que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente quando descrevem, com firmeza e riqueza de detalhes, a cena delituosa (
ex
vi do AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Corroborando a versão acusatória, o policial militar
Paulo Rogério da Silva Cavalcante Dias
declarou em audiência que o veículo subtraído foi acompanhado por uma viatura e acabou colidindo em uma árvore, tendo o seu condutor foragido. Todavia, como tal criminoso deixou no interior do carro um aparelho celular que tinha sua foto e um cartão de crédito em seu nome, além de uma arma de
airsoft
, foi possível identificá-lo, constatando tratar-se do menor
Reginaldo
. Com isso, foram empreendidas diligências e localizado o adolescente, que estava na companhia dos réus e de três meninas. Alegou que as motocicletas utilizadas na cena delitiva foram encontradas na casa dessas garotas e parte da
res
na residência de um dos acusados. Por fim, asseriu que inicialmente os criminosos negaram seus envolvimentos com o roubo, contudo, depois que foram apreendidas as vestes que eles utilizaram no momento delitivo, assumiram a prática do ilícito.

De mais a mais, o adolescente
Reginaldo Felype Moraes Silva
, em juízo, confirmou a participação do ora apelante
RAFAEL
no roubo
, alegando que este e o corréu Malison estavam na motocicleta azul, enquanto o menor e o corréu Eduardo estavam na Biz vermelha.

A informante
Manuela Cristina Ferreira Loddo
, namorada do acusado Eduardo, perante a autoridade judiciária, confirmou que em sua casa havia um relógio, mas não sabe identificar quem o deixou no local. Disse que os acusados chegaram em sua residência em duas motocicletas, as quais posteriormente foram apreendidas pela polícia.

E
Ana Vitória Bueno
, convivente do ora apelante
RAFAEL
, alegou que, no dia fatídico, depois do companheiro buscá-la no trabalho e deixá-la na casa de sua mãe, ele foi embora; e, posteriormente, a declarante foi até a casa dele, onde permaneceu cerca de trinta minutos, pois quando chegou no local e notou que a motocicleta de
RAFAEL
não estava lá, tendo este lhe dito que havia emprestado para uns amigos, o casal se desentendeu e a depoente foi embora. Confirmou que, à época, seu convivente usava tornozeleira eletrônica, mas estava desligada no dia do roubo, pois havia apresentado problemas técnicos

Portanto, diante deste cenário probatório, não há falar em insuficiência de provas para a condenação, tampouco em imprestabilidade e nulidade do reconhecimento pessoal extrajudicial, nos termos recentemente assentados pelo excelso
Supremo Tribunal Federal
, inclusive em sua composição Plena, consoante se infere dos seguintes precedentes:

“3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022) – Destaquei.

“(...) RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES.
A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em juízo
. (...)”
(STF - RHC: 179474 SP 0310627-69.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 07/06/2021) – Grifei.

Nessa conjuntura, inviabiliza-se o acolhimento da pretendida absolvição do apelante, uma vez que os depoimentos coesos e harmônicos da vítima, colhidos nas duas fases da persecução penal, corroborados pelo reconhecimento pessoal realizado na delegacia de polícia, pela delação judicial do adolescente
Reginaldo
e pela
declaração em audiência do policial que participou

das diligências empreendidas que culminaram na prisão em flagrante do sentenciado e na localização de parte da
res
na residência dele, logo após o cometimento do ilícito, não deixam dúvidas de que
RAFAEL
é um dos autores do roubo majorado em apreço.

E, como bem asseverou o MM. Magistrado sentenciante,
in verbis
:

“
Destaco ainda que, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu Rafael em Juízo, de que não participou da prática delitiva, pois apenas emprestou a motocicleta e guardou parte da res furtiva no interior da sua residência, sem ter conhecimento acerca da sua origem ilícita, a meu ver, NÃO merece prosperar, pois essa alegação ficou restrita à sua palavra e dos corréus Eduardo e Malison, que de forma pálida e sem vigor, tentaram isentar o réu Rafael, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o alegado, pois a tornozeleira utilizada pelo réu Rafael estava desligada, na data dos fatos, além do mais, a própria esposa do réu Rafael não logrou êxito em afirmar de forma indene de dúvidas, que estava com o réu no horário exato dos fatos, ao contrário disso, conforme exposto alhures, denota-se dos autos que todas as provas apontam para a efetiva participação do acusado Rafael na prática delitiva, pois vejamos,
primeiro
: uma das motocicletas utilizadas no crime, pertence ao acusado Rafael;
segundo
: no interior da residência do acusado Rafael, foram localizados diversos objetos subtraídos da vítima;
terceiro
: o réu Rafael foi abordado logo após o roubo, em companhia dos demais autores do roubo, ou seja, os réus Eduardo e Malison, ambos confessos e o adolescente Reginaldo, que também confessou a prática delitiva e de forma clara e coerente, delatou o acusado Rafael, logo, sob minha ótica, todos os indícios concatenam e apontam que o réu Rafael realmente foi um dos autores do roubo descrito na exordial”
(ID 192237354 - pág. 10).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante
RAFAEL FERREIRA MARTINS
pelo crime de roubo majorado que lhe é imputado, bem assim pelo delito de corrupção de menores, já que comprovada a participação de um adolescente no cometimento do delito patrimonial, com todas as elementares inerentes aos respectivos tipos penais, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho
condenatório
.

2.

DO PEDIDO COMUM DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO CRIME DE ROUBO, E DO CONSEGUINTE PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 244-B, §2.º, DO ECA, FORMULADO EXCLUSIVAMENTE POR
EDUARDO
E
MALISON
:

Pugnam todos os apelantes que a majorante de pena do crime de roubo relativa ao emprego de arma de fogo seja extirpada, uma vez que o contexto probatório dos autos não evidencia que, além do simulacro apreendido, tenha sido utilizado outro artefato no momento delitivo; e, por conseguinte, afastando-se a natureza hedionda do delito patrimonial, almejam, ainda,
EDUARDO
e
MALISON
que seja afastada a causa de aumento do art. 244-B, §2.º, do ECA.
E, nesse ponto, procedem os pedidos
.

Como é sabido,
é sedimentado na
jurisprudência das Cortes Superiores que a incidência da majorante de pena insculpida no art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal
prescinde da apreensão e da perícia da arma de fogo
, bastando, para a sua configuração, que a presença do armamento esteja demonstrada através de outros elementos probatórios, consoante ilustram os seguintes julgados:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

(...)”
(AgRg no AREsp 1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020) – destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º-A, DO CP. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ tem entendimento de que para a caracterização da majorante relativa à utilização de arma de fogo são dispensáveis a sua apreensão e a perícia. Precedente.

2. A inclusão do art. 157, § 2º-A, do Código Penal apenas tornou mais severa a pena decorrente da utilização de arma de fogo no delito de roubo e não acrescentou nenhum outro aspecto objetivo ou subjetivo que possa justificar a mudança da jurisprudência.

3. As instâncias antecedentes apresentaram outros elementos de prova para reconhecer a citada majorante.
O habeas corpus não comporta dilação probatória.

4. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC 576.626/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) – destaquei.

Outrossim, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 01
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, “
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJe n.º 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017.).

Registre-se, por oportuno, que, a despeito de o excerto jurisprudencial referir-se a dispositivo já revogado, encontra-se ainda em plena validade, o que se justifica pelo princípio da continuidade típico-normativa, pois o mesmo dispositivo legal que alijou do ordenamento jurídico o inciso I do § 2º do artigo 157 do Estatuto Repressor (Lei n.º 13.964/2019), manteve como causa de aumento de pena do delito de roubo o emprego de arma de fogo, diante da inserção do § 2º-A, inciso I, no mesmo artigo 157 do Código Penal.

In casu
, ressai do termo de exibição e apreensão de ID 192237254 que foi apreendida “
01(um) unidade(s) Arma de Fogo Tipo Pistola de Cor Preta Com Um Carregador(
simulacro
), Lacre: 04125206, Código de Apreensão 30DBA (Em custódia na delegacia)”
, que, consoante a prova oral colhida, estava no interior do veículo subtraído conduzido pelo menor infrator
Reginaldo Felype Moraes Silva
.

Ademais, os sentenciados e o adolescente sustentaram em juízo que a grave ameaça foi exercida apenas com o emprego da aludida réplica, o que se corroborada pela oitiva da vítima sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual afirmou que os dois agentes que a abordaram na janela do banco de motorista portavam uma arma de fogo, que apontaram em sua direção ao darem voz de assalto, nada tendo relatado acerca de outro artefato bélico utilizado na cena do crime.

Logo, não restando induvidoso no contexto probatório dos autos que, além do simulacro de arma de fogo, foi utilizado outro armamento na cena delitiva, de rigor a exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º-A, inc. I, do CP.

Por conseguinte, como o delito de roubo no caso ora em apreço permanece circunstanciado tão somente em razão da incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas, não mais caracteriza-se como hediondo, por não constar no rol incluído na Lei n.º 8.072/90.

Assim, uma vez que o §2.º do art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 prescreve
“§ 2º As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1 o da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990”
, de rigor, também, o afastamento da referida causa de aumento do delito de corrupção de menores em prol de todos os sentenciados.

3.

DA ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO EM PROL DOS APELANTES
EDUARDO
E

MALISON
:

Da mesma forma, merece guarida a almejada readequação das sanções basilares dos sentenciados
EDUARDO
e
MALISON
.

Ressai da r. sentença que, de forma igualitária aos dois apelantes, no primeiro momento da dosimetria, houve a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, pois, reconhecida a incidência de duas majorantes do crime de roubo, uma delas [concurso de pessoas] foi migrada para a primeira fase dosimétrica para recrudescer a sanção basilar, enquanto a outra [emprego de arma de fogo] restou utilizada no terceiro momento para majorar a pena; bem como foram depreciadas as
consequências do crime
, ao argumento de que “
foram graves e devem ser valoradas de forma negativa em seu desfavor, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao tipo penal, entendo que nesse caso específico, restou demonstrado que a vítima teve que suportar um considerável prejuízo financeiro, em torno de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo em mira que somente alguns objetos subtraídos foram recuperados”
(
sic
).

Sucede que, consoante exposto no tópico II desse voto, a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo foi extirpada, de modo que não há mais falar em incidência de duas majorantes do crime de roubo a justificar a migração de uma delas para a primeira fase, para o recrudescimento da pena-base, como procedido na r. sentença ora combatida.

Dessa feita, entendo que,
de ofício
, devem ser neutralizadas as
circunstâncias do crime
, uma vez que doravante a causa de aumento do art. 157, §2.º, inc. II, do CP será utilizada no terceiro momento de individualização da reprimenda.

Lado outro, em relação às
consequências do crime
, muito embora a vítima tenha afirmado em sua oitiva judicial que precisou efetuar o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente à franquia do seguro veicular, na sequência, ela disse que o carro de sua propriedade subtraído, em razão da colisão sofrida no momento da perseguição policial ao agente que o conduzia após o roubo, teve perda total; e, como bem ressaltado pela i. defesa nas razões recursais, em casos tais não é cobrado por seguradora alguma o valor correspondente à franquia.

Outrossim, consoante relatado pela ofendida, com exceção de seu aparelho celular, os demais bens foram recuperados, a inferir que o prejuízo efetivamente sofrido não foi excessivo a justificar o aumento da sanção basilar ante a negativação do mencionado vetor judicial, uma vez que não ultrapassa aquele inerente ao tipo penal.

Nessa toada, o entendimento firmado nesse eg. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 15
da eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, é de que “
As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em consequência, pelos fundamentos ora expostos, acolho o pedido dos apelantes
EDUARDO
e
MALISON
para afastar a valoração negativa das
consequências do crime de roubo
e,
de ofício
,
também neutralizo as
circunstâncias do delito
, readequando, por conseguinte, suas penas-bases; providências essas que,
nos termos do art. 580 do CPP,
estendo ao corréu
RAFAEL
, uma vez que tais vetores judicias foram depreciados em seu desfavor sob os mesmo argumentos empregados aos corréus, que, neste voto, foram considerados inidôneos.

4.

DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS - DA PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO EM BENEFÍCIO DE TODOS OS APELANTES:

Embora não tenha sido suscitado pelas i. defesas nas razões dos recursos, diante do efeito devolutivo amplo do apelo, vislumbro a necessidade de retificação na dosimetria da pena efetivada na sentença penal condenatória em relação a todos os sentenciados, no que se refere à aplicação da regra do concurso material entre os delitos patrimonial e de corrupção de menores, nos termos do art. 69 do CPP, pois inexiste prova cabal nos autos quanto à presença de desígnios autônomos entre tais crimes.

Aliás, a própria denúncia é expressa em consignar que o crime de corrupção de menores se aperfeiçoou nas mesmas condições de tempo e local em que cometido o delito de roubo circunstanciado, portanto, mediante a mesma ação; cumprindo frisar que o
Parquet
não trouxe à baila qualquer elemento probatório que evidenciasse os desígnios autônomos entre as condutas, em desatenção ao comando insculpido no art. 156 do Código de Processo Penal.

Logo, evidenciado nos elementos de convicção angariados no feito que a intenção dos apelantes era perpetrar o delito patrimonial, o que o fizeram na companhia do comparsa adolescente, de maneira que a corrupção do menor constituiu desdobramento do
animus furandi
, resta induvidoso que a hipótese cuida de
concurso formal próprio heterogêneo

entre os delitos de roubo e de corrupção de menores
, e
não de concurso material
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“[...] VII - Na hipótese dos autos as instâncias de origem aplicaram o concurso material sem apresentar fundamento suficiente para concluir pela existência de condutas distintas e desígnios autônomos.
Impõe-se o reconhecimento do concurso formal, na forma do art. 70 do CP, sem que seja necessária a rediscussão de fatos e provas, porquanto foi reconhecido que o delito de corrupção de menores consumou-se pela mera participação do menor no crime de roubo perpetrado. Precedentes.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reformular a dosimetria da pena.”
(STJ – HC 466.746/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019). Destaquei.

Em consequência,
de ofício
,
afasto
o concurso material reconhecido no r. édito impugnado
e
aplico
, entre os crimes de roubo majorado e de corrupção de menores,
a regra da exasperação de pena decorrente do concurso formal próprio heterogêneo
, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), consoante entendimento sedimentado no
Enunciado Orientativo n.º 35
da TCCR deste eg. Sodalício, editado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS PENAS:

Réu EDUARDO DE JESUS NARCISO

Crime de roubo majorado
:

No
primeiro momento dosimétrico
, considerando que foram depreciados apenas os vetores judiciais das circunstâncias e das consequências do crime, que, consoante exposto anteriormente, foram neutralizados por esta instância revisora, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda etapa
, reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP); todavia, a teor da Súmula n.º 231 do STJ, não repercute na sanção intermediária, que permanece no
quantum
de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

E, na
terceira fase
, diante das modificações realizadas neste voto, incide a majorante relativa ao concurso de pessoas (art. 157, §2.º, inc. II, do CP), cujo aumento dela decorrente estabeleço na fração mínima de 1/3 (um terço), ficando a reprimenda no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
, que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

Delito de corrupção de menores:

Nas duas primeiras fases da dosimetria não houve modificações realizadas neste voto, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mínimo legal; e, como na terceira etapa foi afastada a majorante do §2.º do art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, a reprimenda deste delito fica em
01 (um) ano de reclusão
.

Por fim, aplicado o
concurso formal (art. 70 do CP)
entre os dois delitos, na fração de 1/6 (um sexto), fica a pena final e definitiva de
EDUARDO
no
quantum
de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por consequência, a teor do art. 33, §2.º, alínea
b
e §3.º, do CP, readéquo o regime inicial para o
semiaberto
.

No mais, mantenho os demais termos da r. sentença ora combatida.

Réu MALISON MURILO FERREIRA CAVALCANTE:

Crime de roubo majorado
:

No
primeiro momento dosimétrico
, considerando que foram depreciados apenas os vetores judiciais das circunstâncias e das consequências do crime, que, consoante exposto anteriormente, foram neutralizados por esta instância revisora, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda etapa
, reconhecida a incidência das atenuantes da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP); todavia, a teor da Súmula n.º 231 do STJ, não repercutem na sanção intermediária, que permanece no
quantum
de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

E, na
terceira fase
, diante das modificações realizadas neste voto, incide a majorante relativa ao concurso de pessoas (art. 157, §2.º, inc. II, do CP), cujo aumento dela decorrente estabeleço na fração mínima de 1/3 (um terço), ficando a reprimenda no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
, que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

Delito de corrupção de menores:

Nas duas primeiras fases da dosimetria não houve modificações realizadas neste voto, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mínimo legal; e, como na terceira etapa foi afastada a majorante do §2.º do art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, a reprimenda deste delito fica em
01 (um) ano de reclusão
.

Por fim, aplicado o
concurso formal (art. 70 do CP)
entre os dois delitos, na fração de 1/6 (um sexto), fica a pena final e definitiva de
MALISON
no
quantum
de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

No mais, mantenho os demais termos da r. sentença ora combatida, permanecendo o regime inicial para o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade o semiaberto.

Réu RAFAEL FERREIRA MARTINS:

Crime de roubo majorado
:

No
primeiro momento dosimétrico
, considerando que nesta instância revisora foi afastada a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, remanesce tão somente a depreciação dos antecedentes criminais. Assim, adotada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas abstratamente no tipo penal, fica a sanção basilar fixada em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
11 (onze) dias-multa
.

Na
segunda etapa
, reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), houve o acréscimo de 1/6 (um sexto), de modo que a pena intermediária atinge o
quantum
de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
12 (doze) dias-multa.

E, na
terceira fase
, diante das modificações realizadas neste voto, incide a majorante relativa ao concurso de pessoas (art. 157, §2.º, inc. II, do CP), cujo aumento dela decorrente estabeleço na fração mínima de 1/3 (um terço), ficando a reprimenda no patamar de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
16 (dezesseis) dias-multa
, que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

Delito de corrupção de menores:

Nas duas primeiras fases da dosimetria não houve modificações realizadas neste voto, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, que torno definitiva, uma vez que, na terceira etapa, foi afastada a majorante do §2.º do art. 244-B da Lei n.º 8.069/90.

Por fim, aplicado o
concurso formal (art. 70 do CP)
entre os dois delitos, na fração de 1/6 (um sexto), fica a pena final e definitiva de
RAFAEL
no
quantum
de
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão
e
16 (dezesseis) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

No mais, mantenho os demais termos da r. sentença, permanecendo o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, ante a reincidência do réu e o patamar da sanção imposta.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelos réus, tão somente para readequar as penas a eles impostas e,
de ofício,
afastar o concurso material (art. 69 do CP), reconhecendo o concurso formal (art. 70 do CP) entre os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, de modo que ficam as sanções deles reajustadas nos seguintes termos:

-
EDUARDO DE JESUS NARCISO: 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
,

e pagamento de
13 (treze) dias-multa,
unitariamente cálculos no mínimo legal;

-
MALISON MURILO FERREIRA CAVALCANTE:

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
,

e pagamento de
13 (treze) dias-multa,
unitariamente cálculos no mínimo legal;

-
RAFAEL FERREIRA MARTINS:

08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
,
e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa,
unitariamente calculados no mínimo legal.

No mais, mantenho os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1012691-37.2023.8.11.0003.

Frente à mudança dos quantitativos das penas impostas e tendo em vista que já foram expedidas as Guias de Execução Penal Provisória dos apelantes,
c
omunique-se

com urgência
o resultado deste julgamento ao MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT, para que tome as medidas necessárias à retificação do cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024